Tribunal: TJPA
Processo: 0813696-22.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813696-22.2022.8.14.0006

APELANTE: DARLEI LOPES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO.
SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto ou para a forma tentada, bem como a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto, ante a alegada ausência de grave ameaça; (iii) determinar se o delito restou consumado ou apenas tentado; e (iv) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas por documentos do inquérito policial, pela confissão extrajudicial do réu, pela prisão em flagrante e, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos.

O emprego de grave ameaça resta caracterizado pelo anúncio do assalto mediante simulacro de arma de fogo, circunstância suficiente para intimidar a vítima e viabilizar a subtração do bem, afastando a desclassificação para o crime de furto.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao método trifásico de dosimetria e ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo.

O anúncio do assalto com uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 68; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DARLEI LOPES SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do CP (roubo simples), após decisão de retificação da sentença por erro material (ID 30037313 - Pág. 1).

Narrou a denúncia (ID 30037240),

em apertada síntese,
que no dia 21 de julho de 2022, por volta das 20 horas, em frente à Empresa Royal Face, localizada na Travessa SN 23, Cidade Nova IV, Ananindeua, o acusado Darlei Lopes Silva subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular marca
Samsung
S20 FE, cor lavanda, de propriedade da vítima Sandryelle dos Santos Batista.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima estava em frente a referida empresa quando fora abordada pelo denunciado que se aproximou em uma bicicleta colocando a mão na cintura e pegando em um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo-lhe a entrega do aparelho celular. Ato contínuo, a vítima passou a rastrear seu bem móvel através de outro aparelho, momento que o GPS indicou que seu telefone estava no Conjunto Laranjeira, Alameda A, Icuí- Guajará, Ananindeua, relatando tal fato aos policiais. Por fim, explicitou a peça exordial que os policiais foram ao local indicado pelo GPS e a vítima, de dentro da viatura, reconheceu imediatamente o acusado com autor do crime, restando, por fim, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
do CP.

O apelante, inconformado, alegou em suas
razões recursais (ID 30037315
),
a insuficiência de provas aptas à condenação, com fulcro no que preceitua o art. 386, VII do CPP. Alternativamente,
por entender que o crime fora praticado sem violência ou grave ameaça, pugnou a desclassificação do delito de roubo para furto. Requereu, ainda, a desclassificação do crime consumado para tentado. Em caráter eventual, pugna
a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico face o reconhecimento da confissão, com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ
.

Em
contrarrazões de ID 30037317
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 30404714
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita
no art. 157,
caput
do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(ID 30037208 - Pág. 6), pelo auto de entrega (ID 30037208 - Pág. 8),
bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima Sandrylle dos Santos Batista narrou: que no dia dos fatos estava de bicicleta em frente a uma loja, aguardando uma amiga. Primeiramente o rapaz passou perto da depoente e em seguida retornou, exigindo seu aparelho celular. Nesse momento, a depoente permaneceu paralisada, olhando para o rosto desse rapaz. O rapaz estava com um objeto na mão, parecendo uma arma. Como a depoente ficou paralisada, o rapaz desceu da bicicleta, apontou o objeto em sua direção e puxou seu aparelho celular. Após subtrair seu aparelho celular, o rapaz deixou a arma cair no chão, e através do barulho, a depoente percebeu que se tratava de arma de brinquedo. Por isso, a depoente ainda seguiu o acusado de bicicleta, com auxílio de populares (dois senhores). A depoente registrou seu e-mail no aparelho celular de sua amiga e conseguiu verificar a localização do aparelho. Assim, a depoente foi à delegacia comunicar o ocorrido e ficou acompanhando o trajeto percorrido pelo rapaz. A depoente foi com dois policiais até o Icuí, conforme informação do GPS. Após buscas, avistou o acusado na bicicleta, e o reconheceu porque viu o rosto dele, além de estar na mesma bicicleta e descrever a vestimenta do acusado: vestia camisa verde e estava sem boné. O acusado ainda tentou fugir dos policiais. Ao ser capturado, o acusado informou que o aparelho celular da vítima estava em sua casa, os levou até lá e o devolveu à vítima. O acusado tirou o chip e a capa de seu aparelho celular
(ID 30037303 - Pág. 3/4
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

O PC condutor Waldinei da Silva Evangelista declarou: que nesse dia uma moça contou ao delegado que foi vítima de roubo de seu aparelho celular, e que estava monitorando a localização do aparelho através do celular de uma amiga. Imediatamente o delegado determinou que uma equipe fosse procurar o aparelho celular, cujo GPS indicava como localização o Conjunto Laranjeira. A vítima acompanhou os policiais nessas diligências e reconheceu o acusado, o que possibilitou sua captura. Nesse momento, o acusado estava de bicicleta, e, a princípio, sem o aparelho da vítima. O IPC Edson foi com o acusado buscar o aparelho celular da vítima. O acusado estava sem arma no momento da captura.

O IPC Edson Luiz de Sousa descreveu: que estava de plantão com o delegado Jean, o IPC Evangelista e o escrivão. A vítima chegou na delegacia, informou sobre o roubo e indicou a localização do aparelho celular (via GPS) no Icuí-Laranjeira. O depoente e o IPC Evangelista foram com a vítima até o local indicado no GPS, e, em buscas, a vítima reconheceu o acusado, que no momento estava de bicicleta. O acusado ainda tentou fugir, mas os policiais o interceptaram. O depoente abordou e revistou o acusado, que no momento estava sem o aparelho celular da vítima. O depoente conversou com o acusado, que aceitou buscar o aparelho celular, tendo ido com ele até uma casa, onde uma senhora os atendeu e entregou o aparelho celular. A vítima reconheceu o aparelho celular. Por tal motivo o acusado foi apresentado na delegacia. Essa abordagem ocorreu por volta de 20h
(ID 30037303 - Pág. 4).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 30037208 - Pág. 15), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 30037294 - Pág. 1
).

In casu,
a vítima narrou detalhadamente como se deu a grave ameaça que a motivou a entregar seu aparelho celular ao réu, resta, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito em análise.

2 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, DO CP).

No ponto, registro que a vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narrou com detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, conforme transcrição supra.

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto,

porquanto o emprego de grave ameaça e violência na subtração do bem foi comprovado tanto pelo depoimento extrajudicial da ofendida (ID 30037208 - Pág. 13) quanto judicial, tal como assentado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A vítima narrou detalhadamente como se deu a grave ameaça que a motivo a entregar seu aparelho celular ao acusado (o acusado exigiu seu aparelho apontando uma arma em sua direção e o puxou de sua mão),
descabendo desclassificação para o crime de furto pretendida pela Defesa (ID 30037303 - Pág. 4, grifos nossos).

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, como ocorreu na espécie, haja vista que o réu, com a grave ameaça, demonstrou, por conseguinte, força intimidativa, contando com essa elementar para o êxito da consumação do delito de roubo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024, grifos nossos).

No mais,
devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa
, inviável o acolhimento do pleito em estudo.

3 - DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO.

Noutro giro,
inexiste dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como afirmado pela ofendida e confessado pelo apelante em sede de investigação policial (ID
30037208 - Pág. 15),
onde afirmou que
decidiu tomar de assalto uma cidadã que estava na rua, guardando o aparelho móvel subtraído na vítima na casa de outra pessoa.

À vista disso, incide o enunciado sumular
n. 582 do STJ segundo o qual
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”,
senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME E A DETENÇÃO DA COISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FORMA TENTADA. INCABÍVEL. CONSUMAÇÃO RECONHECIDA. TEORIA DA AMOTIO.
(...).

I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. (...).
5. As provas dos autos demonstram a consumação do crime. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio, segundo a qual a consumação do roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal ou sob vigilância da vítima, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. (...).
2. A consumação do roubo impróprio ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sob vigilância da vítima, segundo a teoria da amotio, não sendo indispensável a posse mansa e pacífica.
3. (...) (TJDFT, Acórdão 2078795, 0703550-17.2024.8.07.0012, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025, grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(...).
(
STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ,

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Com efeito, inviável novamente o acolhimento do pleito.

4 -
DA
REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FACE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ.

Irresignado, por fim, o apelante pugnou a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão mais uma vez a defesa.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo legal, em estrita observância ao que preceitua o teor da Súmula 231 do STJ.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que

o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
(STJ,
REsp n. 1.869.764/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Desta feita, inviável novamente o acolhimento do pleito defensivo de superação da Súmula 231 do STJ.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026